Tribunal: TJMT
Processo: 1011075-07.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1011075-07.2021.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, LIMINAR]

RELATOR: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAELA TALITA SCHREURS - CPF: 100.240.329-48 (ADVOGADO), CENTROSUL LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 92.076.157/0001-19 (EMBARGADO), ELTON DE ANDRADE SOUZA - CPF: 089.202.869-65 (ADVOGADO), IARA CRISTINA MARQUES GOMES - CPF: 044.409.889-54 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (EMBARGANTE), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), CENTROSUL LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 92.076.157/0001-19 (EMBARGANTE), ELTON DE ANDRADE SOUZA - CPF: 089.202.869-65 (ADVOGADO), IARA CRISTINA MARQUES GOMES - CPF: 044.409.889-54 (ADVOGADO), RAFAELA TALITA SCHREURS - CPF: 100.240.329-48 (ADVOGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (EMBARGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DIOGO FLEIG - CPF: 031.734.279-71 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), JEAN PETERSON DE CAMARGO - CPF: 621.712.911-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR RETIFICOU O VOTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO INTEGRAL A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE, APÓS ELABORAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO POR ORDEM DO JUÍZO, RECONHECE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL – CONCESSÃO DE LIMINAR SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA (CPC, ART. 562) – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RÉ – DECISÃO FUNDAMENTADA EM INCONGRUÊNCIAS ENTRE AS AFIRMAÇÕES DO AUTOR E OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A INICIAL – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – CUMPRIMENTO DA ORDEM PELO JUÍZO DE PISO – OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO AUTOR E PELA RÉ – RATIFICAÇÃO, PELA PROVA ORAL, DAS INFORMAÇÕES DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL – PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DEFERINDO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – DECISÃO FUNDAMENTADA NO ART. 563 DO CPC – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A PRIMEIRA DECISÃO PROFERIDA ANTES DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – QUESTÃO ARGUIDA DURANTE A TRAMITAÇÃO RECURSAL E NÃO ABORDADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO – OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO MODIFICADO PARA PROCLAMAR A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A decisão interlocutória que defere pedido de reintegração liminar de posse, com fundamento no art. 563 do CPC, por considerar “
suficiente a justificação
” em audiência, suplanta a decisão interlocutória anterior, que deferira o pedido de liminar, com fulcro na primeira parte do art. 562 do CPC, por reputar “
devidamente instruída
” a petição inicial, com prova documental satisfatória do preenchimento dos requisitos do art. 561 do mesmo Código. 2. Assim, proferida nova decisão liminar positiva após a audiência de justificação prévia (CPC, art. 563), ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão liminar positiva fundada no art. 562 do CPC, ainda que a audiência tenha sido realizada por ordem do Tribunal de Justiça proferida naquele recurso, inclusive porque, nos termos do art. 1.008 do CPC, o efeito substitutivo do “
julgamento proferido pelo Tribunal
” somente atinge “
a decisão impugnada
”. 3. Se a nova decisão liminar positiva não foi desafiada por recurso, a ordem de reintegração liminar de posse nela contida não poderia ser substituída por “
julgamento proferido pelo Tribunal
” em recurso interposto contra a decisão liminar positiva originária, proferida antes da audiência de justificação prévia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por ROBERTO ZANONI, através da petição de ID 140519166, contra acórdão proferido no respectivo Recurso de Agravo de Instrumento, onde figura como parte contrária CENTROSUL LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA, em trâmite perante a 2ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal.

Em resumo, alega que o acórdão contém vício passível de correção, haja vista que (i) o acórdão é contraditório, pois não considerou que a audiência de justificação prévia já foi realizada na Ação Principal; (ii) ante a realização da audiência de justificação e a prolação de nova decisão, ressalta a perda do objeto da ação ou do recurso; (iii) a empresa Embargada que nunca teve a posse do imóvel; (iv) os requisitos necessários para a concessão da medida liminar possessória estão evidenciados. Por fim, prequestiona a matéria.

Nesses termos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de Embargos de Declaração, a fim de obstar os efeitos da decisão embargada até o julgamento de mérito recursal. No mérito pede que sejam supridos todos os vícios de fundamentação apontados atinente às omissões, contradições e ao erro grosseiro de fato.

O pretendido efeito suspensivo foi concedido (ID 141356655).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 141811665).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão de ID 140077159, por meio do qual esta Câmara, por unanimidade, deu provimento a pretensão deduzida no respectivo Recurso de Agravo Instrumento nº 1011075-07.2021.8.11.0000, o Embargante aponta ocorrência de vícios no acórdão embargado.

1. Preliminar de Não Conhecimento do Recurso.

Sustenta a embargada a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, haja vista que em nenhum momento a embargante/agravante combateu os fundamentos do v. acórdão guerreado, falhando em atacar especificamente os pontos cuja modificação pretende reformar, pelo que o recurso não deve ser conhecido nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Não prospera a arguição, uma vez que as razões recursais atendem perfeitamente ao princípio da dialeticidade, pois o recorrente declinou os motivos pelos quais o acórdão deve ser reformado, de modo de que deve ser conhecido.

Assim, voto pelo afastamento da preliminar.

2. Mérito.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Sem maiores delongas, anota-se que os embargos merecem ser acolhidos em parte, pois, de fato, examinando o acórdão embargado, observo que houve equívoco quando determinada a designação de audiência de justificação, eis que o ato processual já fora realizado, consoante se vê do Termo de Audiência de Justificação de ID. 99579451 e seguintes.

Logo, os Embargos de Declaração merecem acolhimento, neste ponto para extirpar a determinação de nova designação de audiência de justificação.

Em relação à perda superveniente do objeto do Instrumental, entendo que não assiste razão ao Embargante. Com efeito, o fato de o Julgador ter proferido nova decisão não acarreta, por si só, a perda do objeto deste Instrumental porque a decisão que ensejou a interposição deste Agravo não foi alterada pelo novo pronunciamento judicial, que apenas confirmou a medida liminar possessória.

Diante disso, remanesce em favor da Embargada/Agravante o interesse recursal em ver reformada a proteção possessória deferida em favor do Embargante. Consta dos autos que, após a colheita da prova oral, o Julgador singular confirmou a medida liminar nos seguintes termos: "concluída a audiência de justificação prévia, mantenho a decisão liminar de Id 40308066, pelos mesmos fundamentos já expostos anteriormente, os quais, no entender deste juízo singular, restaram corroborados pela prova oral".

Observa-se que não houve alteração do entendimento de ID 91877479 adotado pelo Julgador da Instância singela, circunstância que não conduz à perda superveniente do objeto recursal, pois subsiste ao Agravante o interesse recursal em ver modificada a ordem judicial reiterada com base nos mesmos fundamentos da decisão anterior.

Aliás, não há omissão no acórdão embargado, eis que o voto condutor é claro ao consignar que não há prova suficiente de que o Embargante/Recorrido estava na posse no imóvel desde os idos de 1998, de modo a ensejar o deferimento liminar da reintegração.

Com efeito, ao compulsar detidamente os autos principais, é possível constatar incongruências nas alegações vertidas pelo Embargante.

De acordo com a descrição das características do imóvel na inicial, o Embargante afirma ser proprietário e legítimo possuidor de uma área de terras de “3.518 ha (três mil, quinhentos e dezoito hectares) localizada neste município de Nova Ubiratã-MT, denominada “Fazenda Zanoni IV”, confrontando-se ao sul com as terras do Grupo Sopave, ao norte com outra área do arrendante que se encontra sob judice, a Leste com o Rio Ronuro e a Oeste com o Córrego Água Limpa.” Todavia, colaciona aos autos contrato de arrendamento em que afirma ser proprietário de uma área de terras de 3.580 ha (três mil, quinhentos e oitenta hectares), como se vê do Id. 40066486 – autos principais.

Além disso, na descrição do imóvel rural que afirma ser de sua propriedade, o Embargante diverge do imóvel especificado pela empresa Embargada. Nota-se que a Embargada assim descreve o imóvel rural de sua propriedade: “3.198,75 ha (três mil cento e noventa e oito hectares e setenta e quatro metros quadrados), matrícula n.º 3.209 do 1.º Ofício de Imóveis de Nova Ubiratã/MT” (Id. 91877474 – pág. 04).

Restou expressamente consignado no voto condutor do acórdão invectivado, que referidas divergências de informações acerca do imóvel rural fragilizam as alegações expostas pelo Embargante na inicial, eis que os imóveis descritos por ambas as partes são diferentes, tanto em extensão, como nas respectivas matrículas e, ao que tudo indica, na sua localização no solo.

Destacou-se que o arrendatário do imóvel em discussão, o Sr. Adilson Tamioso, reconheceu, conforme termo de declaração de ID. 91886954 “que o subarrendamento e a posse são precários, assim, entendo que devo entregar tal posse de forma mansa e pacífica para o legítimo proprietário do imóvel”.

Na audiência de justificação, o referido Arrendatário afirmou conhecer o Sr. Leandro Rosa, o qual é sócio da empresa Embargada, bem como que este sempre mandava alguém para ver a Fazenda. O Sr. Paulo Moitinho, corretor de imóveis, disse em audiência que esteve na área em três momentos do ano de 2020, percorreu toda a área acompanhado de topógrafo para realização de novo georeferenciamento e não havia indício de utilização desta para atividade agropecuária ou posse do Embargante no imóvel (conforme Vídeo da Audiência de Justificação Prévia - ID. 63303435, aos 01mim36seg á 01mim41seg).

No mesmo sentido, o Sr. Daniel Wursios disse que esteve no local nos anos de 2011 e seguintes, e que nunca constatou o uso do restante da área pertencente à Embargada pelo Embargante - exceto na pequena parte utilizada pelo arrendatário - e nunca presenciou qualquer indício de atividade agropecuária no imóvel (conforme Vídeo da Audiência de Justificação Prévia ID. 63307976, aos 01mim232seg á 01mim40seg).

Da mesma forma, o Sr. Inácio Gerônimo da Cunha, agente de segurança privada, afirmou que pelo tempo que ficou na área não verificou nenhum sinal de agropecuária, cultivo de pasto ou criação de algum animal (conforme Vídeo da Audiência de Justificação Prévia ID. 63305234, aos 03mim09seg a 03mim11seg).

Ademais, apesar de o Embargante ter juntado diversas notas fiscais e recibos para demonstrar o exercício de posse anterior, tenho que estes elementos são frágeis e não provam, com a clareza necessária, que o Embargante está na posse da pretensa área há mais de 20 (vinte) anos, pois os referidos documentos consignam endereços imprecisos, constando apenas “Fazenda Zanoni”, ou seja, não especificam o local exato do imóvel em questão.

Pesa ainda em desfavor do Embargante o fato de já ter praticado esbulho possessório em face de RUDY SAMUEL ALBISE MINGHELLI e HELENITA MINGHELLI, conforme se vê da Ação de Reintegração de Posse n.º 12-70.2001.811.0107.

Por fim, vale destacar que a empresa Embargada juntou aos autos laudo de avaliação do imóvel rural requerido pela Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP, no qual foi feita vistoria sem constatar a existência de posse em nome de Roberto Zanoni, mas sim da Embargada, e por isso foi liberado financiamento de mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Nesse contexto, havendo dúvidas sobre aspectos que circundam os requisitos para concessão da medida liminar possessória, não é recomendável o seu deferimento, mantendo-se a situação fática existente ao tempo da propositura da demanda.

Com efeito, inobstante o esforço argumentativo do Embargante, não há omissão no acórdão.

Por tais aspectos, tem-se que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e deixam evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção de rediscutir a matéria que foi fundamentadamente enfrentada.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado.” (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Por último, considera-se prequestionada a matéria, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto, Acolho Parcialmente os Embargos de Declaração apenas para excluir a ordem para realização de audiência de justificação, conforme fundamentos acima expostos, sem alterar o resultado do aresto recorrido de ID. 139697185. No mais, torno sem efeito a ordem de suspensão deferida no ID. 141356655. É como voto.

Com tais considerações, ACOLHO os embargos de declaração para sanar omissão no acórdão recorrido, apenas para excluir a ordem para realização de audiência de justificação, conforme fundamentos acima expostos, sem emprestar-lhes, contudo, efeitos infringentes.

No mais, torno sem efeito a ordem de suspensão deferida no ID. 141356655.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 1º DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V I S T A

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (1º Vogal)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

ROBERTO ZANONI (cf. Id. nº 140519166) contra o v. acórdão proferido na Sessão de Julgamento do dia 03/08/2022, que deu provimento ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011075-07.2021.8.11.0000, interposto por CENTROSUL LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA., para reformar decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Nova Ubiratã/MT nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. nº 1000539-38.2020.8.11.0107), ajuizada pelo embargante contra a embargada/agravante, e, assim, indeferir o pedido de reintegração liminar do autor/agravado/embargante no imóvel objeto da lide, identificado na petição inicial como “
Fazenda Zanoni IV
”, com área total de 3.518 hectares, por admitir existência de “
divergências de informações acerca do imóvel rural objeto da lide
” e por entender que “
a prova documental e testemunhal produzida não é suficiente para o deferimento da medida liminar reintegratória
”, seja porque “
os depoimentos das testemunhas não são hábeis para espelhar a real localização do imóvel litigioso e os sinais de posse de cada um dos envolvidos na disputa
”, ou então porque a ré/agravante “
juntou aos autos laudo de avaliação do imóvel rural requerido pela Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP, no qual foi feita vistoria sem constatar a existência de posse em nome de Roberto Zanoni
” (cf. Id. nº 139697185).

O autor/agravado/embargante contextualiza reafirmando que “
é o legítimo possuidor da área de 3.518 ha, localizada em Nova Ubiratã/MT, denominada ‘Fazenda Zanoni IV’, há mais de 23 anos
”, e que, em 28/09/2020, recebeu notícia de que o arrendatário da área “
havia sido impedido de adentrar na propriedade
” por homens armados – o embargante usa o vocábulo “
jagunços
” – que se diziam funcionários do “
verdadeiro dono da área
” (sic – cf. Id. nº 140519166 - Pág. 3).

Prossegue dizendo que, ajuizada a demanda, o MM. Juiz de piso “
determinou a realização de Constatação Judicial na área, na qual os Oficiais de Justiça certificaram que conversaram com Sr. José Carlos
”, seu funcionário, e “
com o Sr. Almir Tamioso
”, arrendatário da área, tendo ambos confirmado o longevo exercício de posse sobre a área pelo autor/embargante e a ocorrência de esbulho, e que, frente a esse conjunto probatório, o i. Magistrado deferiu o pedido de liminar, “
entendendo por desnecessária a justificativa prévia
” (sic – cf. Id. nº 140519166 - Pág. 3/4).

Aduz, em seguida, que a ré/embargada interpôs o Agravo de Instrumento “
argumentando que seria proprietária da área
” registrada em seu nome na matrícula nº 3.209 do SRI de Nova Ubiratã/MT e negando a existência de posse do autor e a ocorrência de esbulho, já que, segundo ela, “
o ingresso na posse da área
(...)
se deu a convite expresso por parte
(...)
dos Irmãos Tamioso
”, ou seja, do arrendatário, tese classificada pelo autor/embargante como “
alegação totalmente desprovida de lógica
” (sic – cf. Id. nº 140519166 - Pág. 4/5).

Expõe que, inicialmente, em 25/06/2021, a i. Desa. Clarice Claudino da Silva, a quem originariamente distribuída a relatoria do feito, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao RAI, “
determinando realização de audiência de justificação prévia pelo juízo singular
”, por reputar prematura a conclusão sobre a questão, principalmente ante as “
divergências de informações acerca do imóvel
”, e, na sequência, explica que, pouco menos de dois meses depois, “
em 17/08/2021, em cumprimento à determinação do Tribunal
(...)
, o MM. Juiz
(...)
realizou da Audiência de Justificação Prévia e, diante de novos elementos probatórios, como testemunhas e documentos, proferiu uma nova decisão pela manutenção da medida liminar, porque estavam caracterizados os requisitos para sua concessão
” (sic – cf. Id. nº 140519166 - Pág. 5).

Assevera que, considerando a realização da audiência e a prolação de nova decisão deferitória do pedido de reintegração liminar de posse, apresentou petição nos autos do RAI para, entre outras medidas, noticiar a perda superveniente do objeto recursal, e que, frente a esses argumentos, a i. Desa. Relatora “
revogou o efeito suspensivo concedido ao Agravo de Instrumento
”, sendo a decisão revocatória mantida por esta eg. 2ª Câmara de Direito Privado, que desproveu o Agravo Interno interposto na sequência pela ré/embargada, assim permanecendo o quadro decisório e processual até o julgamento do mérito do RAI pelo v. acórdão embargado (sic – cf. Id. nº 140519166 - Pág. 5/7).

Feita a contextualização, o autor/agravado/embargante afirma que o aresto padece omissão porque “
não se manifestou expressamente sobre o cumprimento da r. decisão inicial do instrumental, visto que o Juízo
(de piso)
já realizou a Audiência de Justificação Prévia, conforme determinado
”, e, apesar da notícia da prolação de nova decisão pelo i. Magistrado de Primeiro Grau, “
o v. acórdão deixou de analisar tais informações, ignorando o pedido de
(proclamação de)
perda do objeto em razão da prolação de nova decisão pelo Juízo
” (sic – cf. Id. nº 140519166 - Pág. 7/8).

Argumenta que a omissão se evidencia no próprio debate oral na Sessão de Julgamento, quando a i. Relatora respondeu negativamente ao questionamento do e. 2º Vogal sobre a efetiva realização da Audiência de Justificação Prévia; aduz que “
o acórdão cometeu grave equívoco quanto a questão fática, bem como não valorou o pedido formulado pelo embargante sobre a perda superveniente do interesse recursal, em razão de nova decisão com vindouro fundamento (especialmente novas provas testemunhais) após a realização da Audiência de Justificação Prévia
”, e arremata reafirmando que “
a superveniência de fato modificativo do pedido da parte agravante/embargada, ante a realização da audiência de justificação e a prolação de nova decisão,
(gera)
perda do objeto da ação ou do recurso
(que)
deve ser considerada, de ofício, pelo órgão julgador, observando a forma do art. 493 do Código de Processo Civil
” (sic – cf. Id. nº 140519166 - Pág. 8/10).

Em outra frente argumentativa, afirma que o v. acórdão embargado padece de “
omissão/obscuridade/contradição
” acerca dos “
elementos caracterizadores da posse
”, igualmente aduzindo que a ré/embargada “
nunca teve a posse do imóvel
” e que, na aludida audiência, verificou-se “
a presença de provas contundentes do exercício da posse
(do autor)
, do esbulho (inclusive com utilização de força), bem como, a data da violência possessória, requisitos necessários para a concessão liminar
”, e ponderando, ainda, que, para além de a norma não exigir “
comprovação da titularidade do bem imóvel para que seja concedida a liminar em sede de ação de reintegração de posse
”, os documentos apresentados pela ré/agravante/embargada “
apenas têm o condão demonstrar que esta possui a titularidade sobre uma referida área, não havendo elementos probatórios quanto a sua localização
”, não se podendo nem mesmo dizer que o imóvel de propriedade da ré/embargada corresponde à área objeto da discussão possessória (sic – cf. Id. nº 140519166 - Pág. 11/14).

Alega, ainda, que o acórdão “
é omisso na apreciação do fundamento de confissão da ausência de posse
” pela embargada, consistente no ajuizamento, pela embargada, de ação “
Reivindicatória c/c Tutela de Evidência de Despejo e Imissão de Posse e Declaração de Nulidade de Ato Jurídico
” contra o embargante e os irmãos Tamioso, arrendatários da área (Proc. nº 1000501-26.2020.8.11.0107). Argumenta, nesse ponto, que, para além de representar “
verdadeira confissão de que
(a Centrosul)
não detinha a posse sobre nenhuma parte do imóvel
”, a cronologia daquela demanda corrobora a afirmação de prática de esbulho possessório em 28/09/2020, pois foi ajuizada em 04/09/2020, sendo o pedido de liminar indeferido em 21/09/2020, uma semana antes da moléstia à posse; nova dias depois, em 07/10/2020, a Centrosul manifestou desistência naqueles autos (sic – cf. Id. nº 140519166 - Pág. 14/15).

Regressando à assertiva de a tese da embargada caracteriza “
alegação totalmente desprovida de lógica
”, sustenta que, “
se a empresa precisou ‘ser convidada’ para entrar na posse
”, somente pode-se concluir que a Centrosul “
simplesmente não estava na posse, não fazendo jus a proteção possessória
”, e conclui dizendo que, embora “
tenha alegado e destacado a ocorrência de confissão quanto ao fato de que a agravante não estava na área, do contrário não precisaria ser ‘convidada’ para
(nela)
adentrar
(...)
, o r. acórdão simplesmente se omitiu de narrar e apreciar a referida alegação
” (sic – cf. Id. nº 140519166 - Pág. 15/16).

Ainda nesse ponto, aduz que o acórdão se limitou a pontar a existência de declaração do arrendatário Adilson Tamioso de que entregaria a posse da área “
de forma mansa e pacífica para o legítimo proprietário
”, a saber, a embargada Centrosul, mas restou igualmente omisso “
quanto ao fato de que foi juntado aos autos uma Escritura Pública assinada pelos arrendatários (irmãos Tamioso), perante Cartorário narrando que, na época da invasão, o representante da parte agravante/embargada dirigiu-se aos arrendatários da área e os coagiu com ameaças, forçando um deles a assinar um documento apócrifo, sem nexo, que sequer tiveram a oportunidade de analisar ou ler na íntegra, já que o ameaçaram com armas de fogo
”, fato corroborado pelo Auto de Constatação elaborado antes da decisão deferitória do pedido de reintegração liminar de posse, onde certificado pelos Oficiais de Justiça que o mesmo Adilson Tamioso informou que “
foi impedido de espalhar o restante do fertilizante
(e)
num primeiro momento foi impedido de retirar os seus maquinários
” (sic – cf. Id. nº 140519166 - Pág. 16/18).

Em terceira frente argumentativa, o embargante se queixa de “
contradição/omissão/erro de fato
” relacionado aos “
fundamentos apresentados no acórdão do Agravo Interno e no acórdão embargado
”, dizendo que, embora o acórdão que desproveu o Agravo Interno interposto pela Centrosul e manteve a decisão revocatória do efeito suspensivo concedido ao RAI tenha reconhecido a presença de “
elementos robustos que comprovam
(sua)
posse
(...)
sobre a área, o esbulho praticado pela
(ré/agravante/embargada)
, a data em que ocorreu o fato, bem como a perda da posse
”, tendo inclusive destacado que, “
após a audiência de justificação
”, o MM. Juiz de Primeiro Grau “
continuou com a firme convicção quanto a concessão da liminar
”, o v. acórdão embargado, que inverteu completamente o quadro decisório ao dar provimento ao Agravo de Instrumento, “
é absolutamente omisso em narrar e apreciar essas robustas provas que outrora foram apontadas como elementos fundamentais na sua razão de decidir do Agravo Interno e simplesmente ignora todas as alegações apresentadas pelo embargante nas suas contrarrazões recursais, deixando de fazer o necessário cotejo de todas as provas constantes nos autos e enumeradas nessa peça e, principalmente, em relação àquelas expressamente indicadas no acórdão do Agravo Interno
” (sic – cf. Id. nº 140519166 - Pág. 18/20).

Destaca, nesse ponto, que, como o v. acórdão embargado deu provimento ao RAI para ordenar realização da Audiência de Justificação, quando esta já tinha sido realizada, tendo o MM. Juiz de piso confirmado “
a liminar deferida ao embargante em virtude das provas robustas produzidas também em audiência,
(...)
é evidente que não houve sequer a apreciação das testemunhas ouvidas
(naquele ato solene)
, ficando evidente a omissão no acórdão embargado em relação às provas produzidas na Audiência de Justificação
”, ressalvando, ainda, que a tese não é “
de contradição externa, mas sim de omissão na valoração da prova produzida em audiência
”, e de que a r. decisão colegiada é “
absolutamente contraditória com as próprias premissas que a própria Câmara já havia firmado
” (sic – cf. Id. nº 140519166 - Pág. 20/21).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
a fim de que seja sanada a omissão constante no acórdão, quanto ao pedido de reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, em razão de nova decisão proferida após a realização da audiência de justificação, com vindouro fundamento (especialmente novas provas testemunhais), que restou claramente demonstrado a posse mansa, pacífica e incontestável por mais de 20 (vinte) anos, o que caracterizou a perda do objeto deste agravo instrumental
”, bem como para que “
sejam supridos todos os vícios de fundamentação apontados atinente às omissões, contradições e ao erro grosseiro de fato, que culminaram em uma decisão que não aprecia as contundentes alegações apresentadas pela parte embargante, inclusive quanto à ocorrência de confissão da parte adversa,
(e)
que ignora os elementos robustos que comprovam a posse do agravado
” (sic – cf. Id. nº 140519166 - Pág. 28/29).

Nas contrarrazões, a ré/agravante/embargada Centrosul Logística e Empreendimentos refuta a arguição de “
omissão pela suposta perda de interesse recursal
” afirmando, primeiro, “
a ocorrência de preclusão de tal alegação, que deveria ter sido formulada em tempo oportuno após a audiência de justificação de posse
”, e não “
somente
(...)
em sede de contrarrazões ao Agravo Interno
” interposto pela Centrosul contra a decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Ainda nesse aspecto, assevera que, embora essa questão não tenha sido decidida quando do julgamento do Agravo Interno, “
não houve oposição de Embargos de Declaração
” contra esse acórdão por parte de Roberto Zanoni, “
ocorrendo preclusão do teor das matérias discutidas no recurso de Agravo Interno
” (sic – cf. Id. nº 141842693 - Pág. 6/7).

Sustenta que o autor/embargante “
busca subverter o conteúdo do art. 493 do CPC para alegar fato novo, o que não ocorreu, haja vista sequer haver nova fundamentação na decisão proferida em Primeiro Grau após a audiência de justificação prévia
”, já que, ao proferi-la, o MM. Juiz “
tão somente manteve a decisão que ensejou o Agravo de Instrumento, não havendo retratação ou qualquer mudança em tal decisão, pelo que não há que se falar em perda de objeto em tal circunstância
” (sic – cf. Id. nº 141842693 - Pág. 8).

Arremata o tópico dizendo que, como “
o recurso não foi interposto com o objetivo de realização de audiência de justificação prévia, mas com o intuito de buscar o provimento jurisdicional para revogação da liminar de reintegração de posse em desfavor da agravante, de modo a reformar a decisão atacada
”, não se pode falar em perda do objeto recursal, seja pela “
preclusão da discussão
”, ou então porque “
a pretensão recursal da agravante persiste até a efetiva revogação da liminar de reintegração de posse
” (sic – cf. Id. nº 141842693 - Pág. 11).

No mais, dá combate pontual aos argumentos recursais e, ao final, torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 141842693).

Na Sessão de Julgamento de 15/02/2023, o e. Des. Sebastião de Moraes Filho, que passou a exercer a relatoria do feito em razão da declaração de suspeição da Relatora originária por motivo de foro íntimo (cf. Ids. nº 146032679 e 146338223), rejeitou a arguição de perda superveniente do objeto por entender que “
o fato de o Julgador ter proferido nova decisão não acarreta, por si só, a perda do objeto deste Instrumental porque a decisão que ensejou a interposição deste Agravo não foi alterada pelo novo pronunciamento judicial, que apenas confirmou a medida liminar possessória
”, de modo que “
remanesce em favor da embargada/agravante o interesse recursal em ver reformada a proteção possessória deferida em favor do embargante
”, e,
por não divisar vícios quanto ao cotejo analítico do conjunto probatório, votou pelo acolhimento parcial dos declaratórios, “
apenas para excluir a ordem para realização de audiência de justificação,
(...)
sem alterar o resultado do aresto recorrido
”.

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia e, após detido exame dos vários pronunciamentos jurisdicionais proferidos nos autos em reposta às razões conflitantes deduzidas pelas partes nas sucessivas investidas recursais que empreenderam, peço vênia ao insigne Desembargador Relator para dele divergir e acolher integralmente os Embargos de Declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado e, fazendo-o, reconhecer a perda superveniente do objeto em razão da prolação de nova decisão pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, julgar prejudicado o recurso e não conhecer do Agravo de Instrumento, pelas razões que passo a expor.

Leitura dos autos de origem mostra que, ao receber a petição inicial da ação
de “
Reintegração de Posse
” ajuizada por Roberto Zanoni contra a Centrosul Logística e Empreendimentos, o MM. Juiz determinou fosse “
realizada constatação judicial da área em litígio
(para)
averiguar, tanto quanto possível, os limites e confrontantes do imóvel em sua totalidade, a situação fática atual do mesmo, indícios de invasão, pessoas encontradas no local, dentre outros caracteres que reputar relevantes no momento da averiguação
” (cf. Id. nº 40105801 daqueles autos).

O “
Auto de Constatação
” elaborado pelos Oficiais de Justiça Ederson Pippus Ferreira, Nilton Polla Conta e Lourenço Ferreira Leite aportou ao feito no dia seguinte, em 30/09/2020, com informações pertinentes ao exercício de posse pelo autor/embargante e relatos de que seus funcionários, entre eles José Carlos Ribeiro, ouvido pelos meirinhos, foram impedidos de acessar a área e, inclusive, de retirar seus pertences do alojamento, por um grupo de dez homens armados, que ainda ocupava a sede do imóvel quando ali compareceram os serventuários da Justiça.

Segundo os Oficiais de Justiça subscritores do “
Auto de Constatação
”, os dez homens são funcionários da empresa UNIFORT Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda., liderados pelo chefe de equipe Inácio Jerônimo, que identificou todos seus subalternos e “
apresentou cópia do contrato de prestação de serviço
”, onde figuram como contratantes a Centrosul, seu sócio administrador Leandro Rosa, seu procurador José Rodinei Ananias e a esposa e o irmão deste procurador, a saber, Neide e Reginaldo Ananias.

Há no “
Auto de Constatação
”, ainda, delimitação da área objeto da lide, indicação de confrontantes e descrição de benfeitorias (cf. Id. nº 40249140 daqueles autos).

Ante o conjunto probatório, que já era composto por diversos documentos alusivos a transações agrícolas, tanto em nome de Roberto Zanoni como do arrendatário Adilson Tamioso, com indicação da “
Fazenda Zanoni IV
” como “
destinatário da mercadoria
”, e foi acrescido pelo resultado da constatação judicial, o MM. Juiz de piso reputou “
desnecessária a realização de audiência de justificação prévia
” e, de pronto, deferiu o pedido de reintegração liminar do autor na posse do imóvel, por admitir preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, destacando, como elementos de convicção sobre o exercício de posse pelo autor, exibição de “
instrumento particular de compra e venda de telefone rural, contrato de arrendamento de imóvel rural para exploração agrícola, mapas gráficos, declaração de limpeza de áreas em imóveis rurais, fotos, contrato de arrendamento e termo aditivo
”, e como indicativo da ocorrência do esbulho possessório os fatos certificados pelos Oficiais de Justiça no “
Auto de Constatação
” (cf. Id. nº 40308066 daqueles autos).

Irresignada, a Centrosul interpôs Agravo de Instrumento dizendo, em suma, que o autor/embargante “
em momento algum comprova ter a posse justa e de boa-fé de forma ininterrupta por 20 anos e dar uso e função social à terra
” e que suas alegações “
são inverídicas, despidas de comprovação, não afastam o direito da empresa recorrente e não merecem acolhimento
”, pois ela, ré/agravante, adquiriu o domínio do imóvel “
em 1990, tendo se imitido na posse do bem há mais de 30 anos
”, e “
todas as provas de posse
” apresentadas pelo autor/agravado na inicial “
referem-se a imóvel distinto daquele em que se encontra a Fazenda Centrosul, objeto da lide
” (sic – cf. Id. nº 91877474 - Pág. 4/12).

Ainda negando o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, afirma, no recurso, que “
não houve esbulho algum,
(pois)
o ingresso na posse da área que se encontrava em posse dos Irmãos Tamioso, se deu a convite expresso por parte destes
”, e sustenta que, “
caso tivesse ocorrido a audiência de justificação, teria sido oportunizado à agravante demonstrar e comprovar documentalmente que possui a propriedade do imóvel, que adquiriu a posse do bem, e que mantinha tal posse mansa e pacifica
” (sic – cf. Id. nº 91877474 - Pág. 14/15).

Em alusão específica aos documentos mencionados pela r. decisão agravada, aduz ser “
claro e cristalino que a área que se teria arrendado é diferente da qual o agravado alega ter posse
”, pois o contrato se refere a imóvel matriculado sob nº 519 perante o SRI de Nova Ubiratã/MT, com confrontação ao norte “
com o lote Furucho
” e ao sul “
com terras de Ineje Miura
”, e o mapa apresentado pelo autor/agravado indica área muito distante daquela alegadamente por ele possuída (sic – cf. Id. nº 91877474 - Pág. 17/18).

A r. decisão liminar recursal, proferida em 25/06/2021, pontuou justamente as “
incongruências nas alegações vertidas pelo recorrido em sua peça de ingresso
” e a apresentação, pela ré/agravante, de “
declarações por Escritura Pública, em cujos instrumentos os declarantes confirmam a posse da recorrente no imóvel
”, concluindo ser “
prematura a decisão proferida na instância singela por meio da qual o Juiz singular concedeu a medida liminar de reintegração de posse em favor do Recorrido sem promover a audiência de justificação prévia
”, daí a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e a determinação de comunicação ao MM. Juiz de piso para “
designar, incontinenti, a justificação prévia
” (cf. Id. nº 92033968).

Designada a audiência de justificação prévia “
para o dia 11 de agosto de 2021
(...)
em cumprimento à decisão proferida pelo e. TJMT
”, e realizado o ato naquela data com a presença da ré/agravante e seus advogados e oitiva de várias testemunhas, inclusive de Daniel Wurzius, que lavrou uma das Escrituras de Públicas mencionadas pela decisão liminar recursal, e de Inácio Jerônimo, chefe de equipe da UNIFORT Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda., empresa contratada pela Centrosul, o MM. Juiz de Primeiro Grau proferiu, em 17/08/2021, a famigerada “
nova decisão
”, anotando exclusivamente o seguinte: “
concluída a audiência de justificação prévia, mantenho a decisão liminar
(...)
,
pelos mesmos fundamentos já expostos anteriormente
,
os quais
, no entender deste juízo singular,
restaram corroborados pela prova oral
” (cf. Ids. nº 60617762, 62827404 e 63260586 dos autos de origem, respectivamente –
grifei
e
destaquei
).

Na sequência, o autor/agravado ratificou e reiterou nos presentes autos o pedido de reconsideração da decisão liminar recursal, repetindo que “
ficou evidente, amplamente comprovada e justificada a posse do agravado por mais de 20 (vinte) anos, na área de 3.198 ha cujos confrontantes são a Fazenda Rio Bravo (Antiga SOPAVE), Rudy Minghelli, Rios Ronuro e Von der Stein ou Córrego Água Limpa
”, e que “
a posse da área exatamente no local onde a exerce é evidente
” (sic – cf. Id. nº 99579450), sendo o pedido de reconsideração acolhido pela i. Relatora originária, que, em 03/09/2021, tornou “
sem efeito a decisão
” anterior e indeferiu “
o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento
”, anotando, nessa oportunidade, que, “
apesar do autor/agravado não ter demonstrado ter título de propriedade do imóvel em discussão, os elementos probatórios expostos nesta quadra processual demonstram suficientemente o exercício da posse, tanto que o Juiz singular, após realizar a audiência de justificação determinada, continuou com a firme convicção exteriorizada na decisão recorrida
” (cf. Id. nº 100689991).

Antes de prosseguir, cabe agora aprofundamento na questão da perda do objeto em razão da prolação dessa “
nova decisão
”, com ponderações sobre suas repercussões no procedimento especial das ações possessórias, separadas por tópicos, em homenagem à metodologia e para melhor exposição.

1. Da perda do objeto

Consoante pacífica jurisprudência do eg. STJ, ao estabelecer que, “
estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
”, o art. 562 do CPC condiciona o indeferimento do pedido de liminar nas ações possessórias à prévia realização de audiência de justificação; trata-se de norma cogente que impõe obrigação, e não faculdade, ao julgador, que, em Primeiro ou Segundo Grau de jurisdição, não pode indeferir o pedido por falta de preenchimento dos requisitos do art. 561 do mesmo Código sem antes possibilitar ao jurisdicionado que comprove suas alegações de exercício de posse justa (inciso I), a moléstia ao seu direito de posse pelo réu (inciso II), e a data e consequência desse ato (incisos III e IV).

Nesse sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. ANULAÇÃO. ATOS SUBSEQUENTES. DEPENDÊNCIA. ANÁLISE. (...) 2.
Nas hipóteses em que a petição inicial não traz provas suficientes para embasar a expedição do mandado liminar de reintegração ou manutenção na posse
,
deve ser marcada audiência de justificação antes da análise do pedido liminar, permitindo-se ao autor comprovar suas alegações
. 3. Nos termos do artigo 281 do CPC/2015, anulado o ato, consideram-se sem nenhum efeito todos os subsequentes atos que dele dependam, sem prejuízo dos que dele sejam independentes. 4. A análise acerca da impossibilidade de aproveitamento dos atos processuais já realizados, diante da dependência em relação ao ato anulado, deve ser feita pelo juízo de primeiro grau, pois refoge ao âmbito do recurso especial” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp n. 1.741.898/PR – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 25/3/2019, DJe de 29/3/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. (...) 5 - Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse,
deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações
. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 986.891/SC – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 28/3/2017, DJe de 31/3/2017 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AO ART. 928 DO CPC. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. INICIAL INSUFICIENTE DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. PRECEDENTES. (...) 1. É compreensão desta Corte que, não estando a inicial devidamente instruída com elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos do art. 927 do Código de Processo Civil, deverá o magistrado designar audiência de justificação com o intuito de possibilitar ao autor da ação a demonstração do alegado. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp n. 785.261/MT – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 24/11/2015, DJe de 9/12/2015).

Assim, tratando-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão deferitória do pedido de reintegração liminar do autor na posse do imóvel sem audiência de justificação prévia, ao pronunciar-se positivamente quanto ao recurso, o Tribunal poderia
cassar
a decisão de piso e determinar realização da solenidade, com prévia intimação do réu/agravante para comparecer ao ato, na forma da parte final do “
caput
” do art. 562 do CPC, mas não
reformar
a decisão de Primeiro Grau para, de pronto, indeferir o pedido de liminar.

Talvez justamente por isso é que a ré/agravante sustenta, nas razões do Agravo de Instrumento, que, “
caso tivesse ocorrido a audiência de justificação, teria sido oportunizado à agravante demonstrar e comprovar documentalmente que possui a propriedade do imóvel, que adquiriu a posse do bem, e que mantinha tal posse mansa e pacifica
” (sic – cf. Id. nº 91877474 - Pág. 15).

A propósito da impossibilidade de indeferimento do pedido de reintegração liminar do autor na posse em sede de Agravo de Instrumento interposto contra decisão deferitória proferida sem audiência de justificação prévia, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, CASSA A DECISÃO QUE HAVIA DEFERIDO A LIMINAR PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO (CPC/1973, ART. 928), CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...) 1. Nos termos do art. 928 do CPC/1973 (correspondente ao art. 562 do CPC/2015), na ação de manutenção ou reintegração de posse, "estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada". 2.
O Tribunal de origem, ao cassar a decisão que deferiu a liminar por entender necessária a realização da audiência de justificação
,
deu estrito cumprimento ao aludido dispositivo legal
, valendo ressaltar que o fato de o réu já ter apresentado contestação não impossibilita a realização da referida audiência, sobretudo porque, além de a contestação ter sido oferecida de forma prematura, pois o prazo não havia sequer iniciado, o processo está suspenso na origem desde então, não havendo que se falar em retrocesso procedimental. 3. Recurso especial desprovido” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.668.360/MG – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 5/12/2017, DJe de 15/12/2017 –
grifei
e
destaquei
).

Poder-se-ia argumentar sobre a extensão e profundidade do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento, ou até mesmo sobre a aplicação, por analogia, dos arts. 493 e 933 do CPC, relacionados aos fatos supervenientes ao ajuizamento da demanda ou interposição do recurso, mas a linha argumentativa sucumbiria ao conceito de efeito substitutivo
da decisão de Segundo Grau.

A exegese do art. 1.008 do CPC, que estabelece que “
o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso
”, exige, por lógica aristotélica, que algum pronunciamento jurisdicional de Primeiro Grau eficaz exista para que possa ser substituído pelo acórdão a ser proferido em grau recursal. Precisamente por isso o art. 1.018, §1º, do CPC, prevê que, “
se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento
”.

Julga-se prejudicado o recurso na hipótese de retratação e/ou reconsideração da decisão pelo juiz após o Agravo de Instrumento justamente porque faltaria pronunciamento jurisdicional eficaz de Primeiro Grau para que possa ser substituído pelo acórdão do Tribunal.

O presente caso é ligeiramente diverso, mas a nuance é sutil e não altera substancialmente essa conclusão, pois, embora não se possa dizer, nem de longe, que o MM. Juiz “
reformou inteiramente a decisão
”, é inegável que o novo pronunciamento redimensionou e redefiniu por completo o quadro decisório até então estabelecido.

Ora, antes, o MM. Juiz deferira o pedido de reintegração liminar do autor na posse do imóvel sem audiência de justificação prévia, com fulcro no art. 562 do CPC, o que, como dito, possibilitaria ao Tribunal, quando muito, apenas cassar sua decisão para ordenar realização da aludida audiência. A análise da controvérsia pelo juiz e o reexame pelo Tribunal dependeria apenas do cotejo da prova documental que instruiu a petição inicial da ação possessória, e a conclusão de Segundo Grau se restringiria à suficiência e aptidão ou não dos documentos para demonstração do preenchimento dos requisitos ao deferimento da liminar (CPC, art. 561).

A “
nova decisão
”, porém, tem embasamento legal diferente; fundamenta-se no art. 563 do CPC, pois “
considerada suficiente a justificação
”, o que traz consequências processuais relevantes, não só em relação à profundidade do efeito devolutivo do recurso, mas, muito especialmente, ao efeito substitutivo do acórdão.

Primeiro, o juiz deferiu o pedido de reintegração liminar de posse com fundamento no art. 562 do CPC, e, depois de ordenada realização de audiência de justificação prévia,
deferiu
– grifei o vocábulo porque será objeto de ponderações mais adiante – o pedido com fundamento no art. 563 do CPC. Considerando que, de acordo com jurisprudência do eg. STJ, “
o princípio da unirrecorribilidade recursal
(...)
estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso
” (AgInt no REsp nº 2.033.425/PA), indaga-se: qual das duas decisões seria substituída pelo acórdão embargado? A primeira, proferida sem prévia audiência, ou a segunda, proferida após a justificação?

Caso provido o recurso, o Tribunal deve cassar a primeira decisão para ordenar realização da audiência de justificação, o que já ocorreu, ou reformar a segunda decisão para indeferir o pedido de liminar? Em qualquer das hipóteses, como fica a outra decisão? Seria possível e processualmente adequado dar provimento ao recurso interposto contra a primeira decisão para reformá-la de pronto e desconstituir a segunda por uma espécie anômala não relacionada a qualquer nulidade?

A resposta a esses questionamentos parece-me, “
data venia
”, muito claramente o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal.

Isso porque, como dito, ao proferir a segunda decisão, o MM. Juiz
deferiu
novamente o pedido de reintegração liminar de posse, dessa vez por reputar “
suficiente a justificação
” (CPC, art. 563).

A extensão do já mui alongado voto decorre da necessidade de exposição minuciosa dos fatos processuais para pontuar a escorreita condução do processo pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, que, frente à suspensão dos efeitos da decisão por ele proferida e à ordem de realização de audiência de justificação, pautada em admissão de “
incongruências nas alegações vertidas pelo recorrido em sua peça de ingresso
”, designou data para realização do ato, expressamente anotando que o fazia “
em cumprimento à decisão proferida pelo e. TJMT
”.

Depois, apesar de empregar a expressão “
mantenho a decisão liminar
(...)
pelos mesmos fundamentos já expostos anteriormente
”, na realidade, não apenas ratificou a primeira decisão, como se fizesse ouvidos moucos às pontuações da i. Relatora originária do recurso sobre as “
incongruências
” e “
divergências de informações acerca do imóvel rural objeto da lide
”, pois cuidou de enfatizar que as razões que o levaram a reputar satisfatória e suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC foram ainda mais robustecidas pela prova oral colhida em audiência de justificação prévia.

A essa mesma conclusão chegou a i. Relatora originária, que, em seu primeiro pronunciamento após a audiência de justificação, acolheu pedido de reconsideração e revogou o efeito suspensivo concedido ao recurso, pontuando que “
os elementos probatórios expostos nesta quadra processual
”, ou seja, após a audiência, “
demonstram suficientemente o exercício da posse
” pelo autor, e, depois, rejeitou os Embargos de Declaração em que a Centrosul insistia, sob pretexto de existência de omissão, nas alegações de “
ausência de posse justa do agravado
” e de “
ausência de esbulho pela agravante
”, mantendo o entendimento ao negar provimento ao Agravo Interno fundados nas mesmas razões e ao rejeitar os novos declaratórios opostos na sequência (cf. Ids. nº 100689991, 102331489, 120692993 e 131382153, respectivamente).

Admito, portanto, que a segunda decisão do MM. Juiz de piso suplantou integralmente a primeira, e que, assim, como essa deixou de existir, esgotou-se, ou, melhor dizendo, perdeu-se o objeto do recurso em que a Centrosul afirma, inclusive em tópico destinado exclusivamente a essa finalidade, que “
a inicial não fora devidamente instruída
” e que o magistrado de piso “
deveria ter designado audiência de justificação prévia
” (sic – cf. Id. nº 91877474 - Pág. 21 e 39), daí a necessidade de acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão verificada no v. acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para modificar o aresto para reconhecer a perda superveniente do objeto, julgar prejudicado o recurso e não conhecer do Agravo de Instrumento.

Caminhando para o encerramento do tópico, apenas para esgotar o tema, evitar nova interposição de Embargos de Declaração e esclarecer muito bem essa questão, anoto que as pontuações dos parágrafos anteriores repelem suficientemente as afirmações da Centrosul, em contrarrazões, de que o autor/embargante “
busca subverter o conteúdo do art. 493 do CPC para alegar fato novo, o que não ocorreu
”, e de que o MM. Juiz “
tão somente manteve a decisão que ensejou o Agravo de Instrumento, não havendo retratação ou qualquer mudança em tal decisão
” (sic – cf. Id. nº 141842693 - Pág. 8).

Quanto à arguição de “
ocorrência de preclusão temporal
” vertida pela Centrosul nas contrarrazões aos declaratórios ao fundamento de que a alegação de perda superveniente do objeto recursal “
deveria ter sido formulada em tempo oportuno após a audiência de justificação de posse
”, e não “
somente
(...)
em sede de contrarrazões ao Agravo Interno
” (sic – cf. Id. nº 141842693 - Pág. 6/8), relembro apenas que a existência e, consequentemente, eventual perda do objeto recursal constitui matéria de ordem pública que, consoante remansosa jurisprudência do eg. STJ, não se sujeita à preclusão temporal.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. (...) 6. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.033.332/MT – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp n. 1.993.419/AC – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 10/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Por fim, quanto à assertiva de que “
o recurso não foi interposto com o objetivo de realização de audiência de justificação prévia, mas com o intuito de buscar o provimento jurisdicional para revogação da liminar de reintegração de posse em desfavor da agravante, de modo a reformar a decisão atacada
”, admito que a tese confunde os alhos do “
objeto do recurso
”, que é a decisão recorrida, com os bugalhos do “
interesse recursal
”, segundo sua conceituação doutrinária, e, ainda, com os cangalhos do resultado e/ou benefício almejado com o provimento recursal.

É evidente que, para a ré da ação de Reintegração de Posse, seria muito mais “
interessante
” a reforma da decisão deferitória do pedido de liminar formulado em seu desfavor, ou, nas palavras do i. Relator em substituição legal, Des. Sebastião de Moraes Filho, que “
subsiste
(à)
agravante o interesse recursal em ver modificada a ordem judicial reiterada com base nos mesmos fundamentos da decisão anterior
”, mas isso, “
data venia
”, não significa que o recurso ainda tenha algum objeto e nem que a ré/agravante detenha interesse jurídico, na modalidade adequação, que autorize a pretendida reforma da decisão agravada e justifique o indeferimento do pedido de liminar sem audiência de justificação prévia.

E, no caso, como dito, esgotou-se o objeto do Agravo de Instrumento, porque a primeira decisão, a agravada, foi suplantada pela segunda, e essa última não foi desafiada pelo recurso cabível.

2. Da omissão quanto à demonstração da posse

Conquanto esteja convicto da perda superveniente do objeto recursal e entenda que essa circunstância seja suficiente para ensejar acolhimento dos declaratórios para julgar prejudicado o Agravo de Instrumento, admito que, ainda que assim não fosse e que prevalecesse a rejeição da arguição, o autor tem razão ao se queixar de omissões do v. acórdão embargado ao analisar o conjunto probatório dos autos, especialmente no tocante aos “
novos elementos obtidos em sede de Audiência de Justificação Prévia
” e à confissão da ré/agravante de que não detinha posse sobre o imóvel objeto da lide (cf. Id. nº 140519166 - Pág. 11/16).

Sobre o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC pelo autor/agravado/embargante, o v. acórdão embargado anotou o seguinte:

“Na hipótese, melhor analisando os autos, após diversos documentos juntados por ambas as partes, além das testemunhas ouvidas em juízo, percebe-se que,
mesmo que a Autora/Agravada afirme que exerce a posse do imóvel desde os idos de 1998, não há prova suficiente de suas alegações
, de modo a ensejar o deferimento liminar da reintegração de posse.

Com efeito, ao compulsar detidamente os autos principais,
é possível constatar incongruências nas alegações vertidas pelo Autor/Recorrido
.

De acordo com a descrição das características do imóvel na inicial,
o Recorrido afirma ser proprietário e legítimo possuidor de uma área de terras de “3.518 ha
(três mil, quinhentos e dezoito hectares) localizada neste município de Nova Ubiratã-MT,
denominada “Fazenda Zanoni IV”, confrontando-se ao sul com as terras do Grupo Sopave, ao norte com outra área do arrendante que se encontra sob judice, a Leste com o Rio Ronuro e a Oeste com o Córrego Água Limpa
.”

Todavia,
colaciona aos autos contrato de arrendamento em que o Recorrido afirma ser proprietário de uma área de terras de 3.580 ha
(três mil, quinhentos e oitenta hectares), como se vê do Id. 40066486 – autos principais.

Não bastasse isto, na descrição do imóvel rural que afirma ser de sua propriedade, o Agravado diverge do imóvel especificado pela empresa Agravante. Nota-se que a Recorrente assim descreve o imóvel rural de sua propriedade: “3.198,75 ha (três mil cento e noventa e oito hectares e setenta e quatro metros quadrados), matrícula n.º 3.209 do 1.º Ofício de Imóveis de Nova Ubiratã/MT” (Id. 91877474 – pág. 04).

Essas divergências de informações acerca do imóvel rural objeto da lide fragilizam as alegações expostas pelo Agravado na inicial
, eis que, ao que tudo indica,
os imóveis descritos por ambas as partes são diferentes, tanto em extensão, como nas respectivas matrículas e, ao que tudo indica, na localização em solo
.

No intuito de comprovar o exercício da posse
sobre o imóvel que afirma ser de sua propriedade,
a empresa Agravante junta aos autos declarações por Escritura Pública, em cujos instrumentos os declarantes confirmam a posse da Recorrente no imóvel
(Ids. 91877497 e seguintes).

Importante destacar que os arrendatários do imóvel em discussão, o Sr. Adilson Tamioso, reconheceu, conforme termo de declaração anexo no ID 91886954, “que o subarrendamento e a posse são precários, assim, entendo que devo entregar tal posse de forma mansa e pacífica para o legítimo proprietário do imóvel”.

Ademais,
apesar da parte autora/Agravada ter juntado diversas notas fiscais e recibos para comprovar sua posse anterior, estes não são suficientes
, pois os
referidos documentos consignam endereços imprecisos, constando apenas “Fazenda Zanoni”,ou seja, não especificam o endereço
.

Assim, em que pese à fundamentação lançada na decisão recorrida, nota-se que
a prova documental e testemunhal produzida não é suficiente para o deferimento da medida liminar reintegratória
.

Além do mais,
os depoimentos das testemunhas não são hábeis para espelhar a real localização do imóvel litigioso e os sinais de posse de cada um dos envolvidos na disputa
.

Pesa ainda em desfavor do Agravado o fato de já ter praticado esbulho possessório em face de RUDY SAMUEL ALBISE MINGHELLI e HELENITA MINGHELLI, conforme se vê da Ação de Reintegração de Posse n.º 12-70.2001.811.0107.

Por fim, vale destacar que a empresa Agravante juntou aos autos laudo de avaliação do imóvel rural requerido pela Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP, no qual foi feita vistoria sem constatar a existência de posse em nome de Roberto Zanoni, mas sim da Recorrente, e por isso foi liberado financiamento de mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Dessa forma, havendo dúvidas sobre aspectos que circundam os requisitos para concessão da medida liminar possessória, não é recomendável o seu deferimento, mantendo-se a situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda”
(cf. Id. nº 139697185 - Pág. 5/7 –
grifei
e
destaquei
nos pontos mais relevantes).

Como se vê dos trechos
grifados
e
destacados
, o aresto embargado deu provimento ao RAI por admitir que os documentos que instruem a inicial da ação de “
Reintegração de Posse
”, os que aportaram aos autos durante a tramitação do feito, e os depoimentos das testemunhas ouvidas em Audiência de Justificação:
i)
não são capazes individualizar, delimitar e localizar no solo o imóvel objeto da lide;
ii)
não demostram o exercício de prévia posse pelo autor sobre a área descrita na inicial, onde supostamente teria ocorrido o esbulho alegado, e,
iii)
não revelam a efetiva ocorrência de esbulho e sua data, pois as “
declarações por Escritura Pública
” lavradas por Daniel Wurzius, João Ruberley Wurzius, José Afonso Canola e Darci José Hantt, respectivamente vinculadas aos Ids. nº 91877497, 91877498, 91877499 e 91886952, são elementos de convicção que “
confirmam a posse da recorrente no imóvel
”, e, ao subscrever o “
Termo de Declaração
” vinculado ao Id. nº 91886954, Adilson Tamioso afirmou que, em 26/04/2009, arrendara (ou subarrendara) “
de terceiros
” que se encontravam “
na posse direta do imóvel na época
” (sic) uma parte ideal de 740 ha do imóvel de propriedade da Centrosul, matriculado sob o nº 3.209 perante o SRI de Nova Ubiratã/MT, mas reconhecia “
que o subarrendamento e a posse são precárias
” (sic) e que deveria “
entregar tal posse de forma mansa e pacífica para o legítimo proprietário do imóvel
”.

Pois bem. As observações feitas pelo voto condutor do v. acórdão embargado sobre as “
incongruências nas alegações vertidas pelo autor
” e à divergência entre a extensão territorial e confrontações do imóvel indicadas na inicial e no contrato de arrendamento, e entre a área objeto da lide e o imóvel de propriedade da Centrosul (matrícula nº 3.209 do SRI de Nova Ubiratã/MT), ou seja, relacionadas à individualização e delimitação do bem, são reprodução “
ipsis litteris
” de trecho da decisão concessiva de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (cf. Id. nº 92033968), proferida antes da Audiência de Justificação, posteriormente reconsiderada ante constatação de que “
há elementos robustos que comprovam a posse do Agravado sobre a área, o esbulho praticado pela recorrente, a data em que ocorreu o fato, bem como a perda da posse
”, quais sejam, o depoimento de Dorival Antônio Ribeiro da Silva, que, nas palavras da i. Relatora originária, “
afirmou que trabalhou para o autor de 2000 a 2004, realizando abertura da área, de estradas, bem como do preparo do solo e plantio da safra de arroz, soja e milho
”, e a exibição de contratos de arrendamento da área celebrados com Luiz Carlos Bueno, entre 2004 e 2008, e com os irmãos Tamioso de 2009 “
até os dias atuais
”. Esse entendimento reafirmado quando da rejeição dos Embargos de Declaração opostos pela ré/agravante (cf. Ids. nº 100689991 e 102331489).

Ao desprover o Agravo Interno interposto pela Centrosul, o v. acórdão vinculado ao Id. nº 120692993, proferido na Sessão de Julgamento de 09/03/2022, transcreveu os fundamentos das decisões concessiva e revocatória do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, e, ratificando entendimento de preenchimento satisfatório dos requisitos do art. 561 do CPC, acrescentou que a ré/agravante “
não juntou documentos que demonstrem, satisfatoriamente, o exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide
”, ressalvando, ainda, que o domínio não se confunde com a posse e que, portanto, a exibição de e-mails relativos às negociações para venda da propriedade não projeta qualquer efeito sobre o juízo possessório.

O v. acórdão embargado, porém, não fez qualquer alusão a essas questões, e sem desconstituir ou afastar as premissas que justificaram a revogação do efeito suspensivo, deu mais uma guinada de 180º, regressando à conclusão de falta de preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, e proveu o Agravo de Instrumento para indeferir o pedido de reintegração liminar de posse, restando omisso quanto às provas coligidas aos autos recursais e de origem.

O saneamento do vício implica modificação da conclusão, pois, de fato, os elementos de convicção sobre os quais não se manifestou o v. acórdão embargado realmente indicam a individualização suficiente do imóvel objeto da lide, o efetivo exercício de posse prévia pelo autor e a prática de esbulho pela ré/agravante.

Não parece haver dúvidas da localização do imóvel litigioso,
identificado na petição inicial
como “
área de terras de 3.518 ha
(...)
localizada
(no)
Município de Nova Ubiratã/MT, denominada Fazenda Zanoni IV
”, com confrontações “
ao sul com as terras do Grupo Sopave, ao norte com outra área do
(autor)
que se encontra
(sub)
judice, à leste com o Rio Ronuro e a oeste com o Córrego Água Limpa
” (cf. Id. nº 40066475 - Pág. 2 dos autos de origem).

Consta dos contratos de arrendamento celebrados com os irmãos Tamioso que “
o total de hectares efetivamente arrendados dentro da área acima descrita é de 800 ha
(...)
, que se encontra mecanizada, corrigida e pronta para o plantio
”, e o “
Auto de Constatação
” elaborado por ordem do Juízo de piso informa que os Oficiais de Justiça se dirigiram “
até o Distrito de Água Limpa
”, e, de lá, até a área litigiosa, onde verificaram que “
o imóvel apresenta aproximadamente 800 hectares de área aberta para o cultivo de lavoura, com características de várias safras
” (cf. Ids. nº 40066486 e 40249140 dos autos de origem).

Os documentos que instruem a inicial descrevem a “
Fazenda Zanoni IV
” como situada à “
margem direita do Rio Von Den Steinen
”, e o “
Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos Sobre Imóvel Rural
” firmado com Valentim Barreto nos idos de 1998, já anexado aos autos de origem quando proferida a decisão agravada, noticia a cessão, em favor do autor, de direitos possessórios sobre “
parte ideal correspondente a 2.000 ha do imóvel acima descrito
”, matriculado sob o nº 954 do SRI de Cuiabá/MT, “
área esta localizada à margem direita do Rio Won Esteng
” (sic – cf. Id. nº 40066479 a 40066483 e 40251649).

Apenas para fins de esclarecimento, anoto que tudo indica que o mesmo leito fluvial é conhecido como “
Rio Von Der Steinen
” e como “
Córrego Água Limpa
”.

A informação de que o imóvel é localizado à margem direita do Rio Von Den Steiner é reproduzida pelas numerosas Notas Fiscais juntadas aos autos, relativas à comercialização de produtos agrícolas pelo autor, algumas com menção específica a “
Fazenda Zanoni IV
”, outras apenas “
Fazenda Zanoni
”, mas todas com menção ao nome do autor como “
destinatário/remetente
”, entre os anos de 2012 e 2019 (cf. Ids. nº 40251666 a 40252242).

Houve, portanto, individualização satisfatória da área objeto da lide.

Ainda que se argumentasse sobre a insuficiência da prova documental sobre esse ponto e sobre a posse, convém enfatizar a força probatória dos depoimentos colhidos logo na sequência em Primeiro Grau.

A audiência de justificação prévia ordenada pelo Tribunal foi realizada por Videoconferência, remotamente, tendo o advogado do autor reunido as testemunhas arroladas
na sede da própria Fazenda Zanoni IV
para participar conjuntamente da solenidade, fato devidamente informado ao MM. Juiz de piso e aos advogados da ré/agravante, estes que, no início do ato, inclusive requestaram ao i. magistrado que impedisse que umas testemunhas ouvissem os depoimentos das outras, o que foi prontamente atendido, sendo ordenada a oitiva em ambiente separado, com portas e janelas fechadas.

Naquela oportunidade, a testemunha Dorival Antônio Ribeiro da Silva afirmou com convicção que aquela era a precisa localização do imóvel objeto da lide, onde cumprido o mandado de reintegração de posse por força da primeira decisão do MM. Juiz, a decisão agravada, e que o autor Roberto Zanoni exerce posse sobre aquele imóvel há décadas.

O mesmo foi confirmado pela testemunha Edmilson Negrão, gerente da antiga Fazenda Sopave, confinante ao sul da Fazenda Zanoni IV, que acrescentou que mantém e conserva as cercas dos imóveis juntamente com o autor, prestando ajuda e fornecendo apoios recíprocos “
na época das queimadas
”, e, ainda, que “
nunca ouviu falar
” da empresa Centrosul Logística naquela região.

Ouvido como informante em razão do acolhimento da contradita, o arrendatário Adilson Tamioso também corroborou as informações sobre a localização e exercício de posse pelo autor, e, indagado pelo MM. Juiz se fora ameaçado de alguma forma pelos funcionários e representantes da Centrosul, respondeu positivamente e, embora relutante a classificar os atos como ameaças propriamente ditas, afirmou que sofrera “
alguns tipos de provocação
(para)
assinar documentos, de desistir do arrendamento
”, etc.

A testemunha Paulo Moitinho, arrolada pela ré/agravante, informou que, quando compareceu ao local do litígio pela primeira vez, em junho/2020, para fins de negociar a venda do imóvel, o sócio administrador da Centrosul lhe informara que havia “
uma pessoa plantando lá na propriedade
”, identificada apenas pelo sobrenome Canola, mas que isso não seria um problema porque, caso exitosa a negociação, essa pessoa “
desocuparia o imóvel
”. Informou ainda que, quando visitou o imóvel novamente, naquele mesmo mês, encontrou Adilson Tamioso “
plantando na propriedade
” e “
gradeando a área
”.

Igualmente ouvido como informante face o acolhimento de contradita, Inácio Jerônimo, chefe de equipe de segurança da empresa UNIFORT, afirmou que José Rodinei Ananias, mandatário da ré/agravante, indicou a localização da área, e que lá permaneceram por quatro ou cinco dias, inclusive quando da realização do Auto de Constatação pelos Oficiais de Justiça.

Após informar que conhece bem o imóvel, questionado sobre o histórico recente, a testemunha Daniel Wurzius, arrolada pela ré/agravante, afirmou que, desde a primeira vez que a visitou, em 2011, a área era cultivada por Adilson Tamioso, e que, embora houvesse “
uma posse indireta do seu Roberto Zanoni, documentalmente o domínio pertence à Centrosul
”.

Assim, não há dúvidas sobre a identificação e delimitação da área objeto da lide, nem sobre o exercício de posse prévia pelo autor/agravado, e nem sobre a efetiva prática de esbulho pela Centrosul.

Quanto a esse último aspecto, destaca-se a natureza da alegação da ré/agravante, que jura ter sido “
convidada a entrar na posse da área
” pelo arrendatário Adilson Tamioso, e que, apesar de tê-lo feito com apoio de dez homens armados, funcionários de empresa especializada em segurança, e depois ter impedido o próprio “
anfitrião
” de regressar ao imóvel para pelo menos reaver seus pertences, não houve emprego de violência caracterizadora de esbulho.

Ainda que a afirmação de existência de “
convite
” não fosse fortemente repelida pelas diversas manifestações do arrendatário perante Oficiais de Justiça quando do Auto de Constatação, perante o Cartório do 2º Ofício de Nova Ubiratã/MT quando lavrada “
Escritura Pública Declaratória
”, e perante o MM. Juiz de piso em audiência de justificação, não poderia ser acolhida essa tese quase vampiresca de que, uma vez “
convidada
” pelo arrendatário para ingressar no imóvel, a Centrosul poderia se recusar sumariamente a retirar-se do local.

O esbulho, existindo ou não o “
convite
”, sendo a Centrosul titular ou não do domínio, restaria caracterizado pela violência e/ou precariedade de sua ocupação do imóvel em detrimento do possuidor Roberto Zanoni.

3. Da conclusão

Pelas razões expostas nos dois tópicos anteriores, admito que v. acórdão embargado padece de omissão quanto à perda superveniente do objeto recursal, que de fato ocorreu, e que, assim, os declaratórios devem ser acolhidos com efeitos infringentes para modificar o aresto, julgar prejudicado o recurso e não conhecer do Agravo de Instrumento.

Superada essa questão, admito que a decisão colegiada restou maculada por omissões acerca da força probatória dos “
novos elementos obtidos em sede de Audiência de Justificação Prévia
” e que o saneamento dos vícios igualmente ensejaria aplicação de efeitos infringentes para modificar o desfecho recursal e desprover o Agravo de Instrumento, mantendo-se a conclusão de deferimento do pedido de reintegração liminar do autor/agravado na posse do imóvel objeto da lide.

Com essas considerações, renovando pedido de vênia ao eminente Relator face à divergência,
acolho
integralmente os aclaratórios opostos pelo autor/agravado, conferindo-lhes efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado e, proclamando a perda superveniente do objeto em razão da prolação de nova decisão pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, julgar prejudicado o recurso e não conhecer do Agravo de Instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Ouvi com muita atenção o voto do Desembargador João Ferreira Filho, mas a decisão que proferi no agravo de instrumento foi apenas para excluir a ordem de realização de nova audiência de justificação. Nada mais, não me imiscuir em relação ao mérito.

O Desembargador João Ferreira Filho foi além, julgou o mérito do agravo de instrumento, se a questão não era de perda superveniente de objeto, o processo deveria retornar ao relator para julgar o mérito. O Desembargador João Ferreira fez as vezes do relator, ou seja, substituiu indevidamente o relator.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Senhor Presidente,

Negativo. Abordei a questão meritória, mas conclui pela simples perda do objeto do agravo de instrumento.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Com a perda de objeto do agravo de instrumento e a questão de impedimento da realização da audiência de justificação prévia, chega-se quase a mesma conclusão.

Por tais aspectos, por ser apenas uma questão de forma processual, embora, eu discorde formalmente, porque entendo que essa questão deveria retornar ao relator, retifico e acompanho o voto do Des. João Ferreira Filho, por uma questão de economicidade processual.

Como existe voto do relator pela perda de objeto, entendo que o Desembargador João Ferreira Filho substituiu o relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023